Tribunal: TJDFT
Processo: 0737532-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS REGULARES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta em ação revisional onde se discute eventual abusividade na cobrança de Seguro Prestamista/Vida e Tarifa de Avaliação do Bem.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, da sustentada abusividade na cobrança dos Seguros e Tarifa de Avaliação do Bem, com repetição do indébito.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre os Seguros e Tarifa de Avaliação do Bem, quando a onerosidade do contrato está prevista de forma clara e objetiva e a parte contratante aderiu expressamente às condições do negócio jurídico.
4. Legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo, portanto, valores a serem restituídos ao autor/apelante.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------------
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 2o e 3o; CPC/2015, art. 373, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1924455, 0701203-29.2024.8.07.0006, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024.